Tribunal: STJ
Processo: 2298768-66.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941038 - MG(2025/0181870-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: THIAGO RAPHAEL PEREIRA DA FONSECA PEDROSO
ADVOGADO
: FELIPE LOBATO CARVALHO MITRE - MG098741
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA - MG083718
ANAMELIA DE MATOS ALVES - MG098180
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS E DO CONTEXTO FÁTICO, PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA RETIRADA DE SÓCIO ANTES DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material; afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 6242358f-984a-4be4-9d41-4a5416bc939b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941038 - MG (2025/0181870-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: THIAGO RAPHAEL PEREIRA DA FONSECA PEDROSO
ADVOGADO
: FELIPE LOBATO CARVALHO MITRE - MG098741
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA - MG083718
ANAMELIA DE MATOS ALVES - MG098180
EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DO
CONTEXTO FÁTICO, PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETIRADA DE
SÓCIO ANTES DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material; afastando-
se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
THIAGO RAPHAEL PEREIRA DA FONSECA PEDROSO contra a decisão que conheceu
do agravo em recurso especial, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53019095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:47
Código de Controle do Documento: 919ff64d-83b9-493e-86c6-4f8a903754f7

Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 337-351):

A decisão agravada laborou em equívoco manifesto ao invocar o óbice da
para negar provimento ao recurso especial. A controvérsia
Súmula 7/STJ
posta nos autos não exige qualquer incursão no acervo fático-probatório,
tratando-se de questão eminentemente jurídica que demanda apenas a
correta qualificação jurídica dos fatos incontroversos.
Dentro desse contexto, cabe destacar que os elementos fáticos essenciais
ao deslinde da controvérsia já estão devidamente delineados e
incontroversos nos autos: (i) o agravante retirou-se formalmente da
sociedade empresária em fevereiro de 2015, conforme alteração
contratual registrada na Junta Comercial; (ii) a dissolução irregular da
empresa foi caracterizada pelo oficial de justiça apenas em 2017, quando
certificada a não localização da sociedade em seu domicílio fiscal; (iii) o
Tribunal de origem fundamentou o redirecionamento em suposta
dissolução irregular ocorrida em 2011, baseando-se exclusivamente em
informações extraídas do Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF.
[...]
Ademais, o próprio STJ, ao julgar o Tema 962 em sede de recursos
repetitivos, estabeleceu que o redirecionamento da execução fiscal,
quando fundado na dissolução irregular, não pode ser autorizado contra o
sócio que "dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior
dissolução irregular". A aplicação desse precedente ao caso concreto
constitui exercício de interpretação jurídica, e não de reexame fático.
Ademais, a
por sua vez, estabelece que a presunção de
Súmula 435/STJ,
dissolução irregular decorre da não localização da empresa em seu
domicílio fiscal, o que somente pode ser verificado mediante diligência do
oficial de justiça no curso da execução fiscal. Trata-se de questão de
direito processual que independe de dilação probatória.
[...]
Portanto, a matéria devolvida ao STJ através do recurso especial é
exclusivamente de direito, envolvendo a interpretação e aplicação do
e da
aos fatos incontroversos dos autos,
Tema 962/STJ
Súmula 435/STJ
o que afasta por completo a incidência do óbice sumular invocado na
decisão agravada.
[...]
A questão da dissolução irregular administrativa foi expressamente
suscitada nos embargos de declaração opostos perante o Tribunal de
origem, caracterizando o indispensável prequestionamento da matéria. O
agravante demonstrou com precisão que o acórdão embargado havia
criado uma nova modalidade de dissolução irregular não prevista em lei
nem reconhecida pela jurisprudência, qual seja, a dissolução ocorrida na
fase administrativa de constituição do crédito tributário, antes mesmo do
ajuizamento da execução fiscal. Os embargos declaratórios apontaram
especificamente que o Tribunal a quo havia se omitido quanto ao
argumento central da defesa: a impossibilidade jurídica de caracterização
de dissolução irregular fora do âmbito processual executivo. Questionou-
se expressamente como poderia a Fazenda Pública, unilateralmente e
Documento eletrônico VDA53019095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:47
Código de Controle do Documento: 919ff64d-83b9-493e-86c6-4f8a903754f7

sem o contraditório judicial, decretar a ocorrência de dissolução irregular
em 2011 e incluir o nome do ex-sócio na CDA com base nessa premissa.
O acórdão dos embargos, todavia, limitou-se a afirmar genericamente que
não havia omissão, sem enfrentar a questão jurídica fundamental sobre a
natureza processual da dissolução irregular. Esta recusa em examinar o
ponto central da controvérsia configura negativa de prestação jurisdicional
e viola o dever de fundamentação adequada imposto pelo
§1o,
art. 489,
IV, do CPC, que exige o enfrentamento de todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada. A
violação ao
II, do CPC é igualmente manifesta. O dispositivo
art. 1.022,
estabelece que cabem embargos de declaração para suprir omissão de
ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
[...]
Esta omissão não é mero detalhe processual, mas compromete a própria
higidez do julgamento. Ao deixar de examinar se é juridicamente possível
caracterizar dissolução irregular antes do ajuizamento da execução fiscal,
o acórdão recorrido privou o agravante de ver apreciada sua tese
defensiva principal e permitiu que prevalecesse uma construção jurídica
sem precedentes, criada
pela Fazenda estadual.
ad hoc

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Houve impugnação da parte agravada (fls. 368-370).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Da negativa de prestação jurisdicional
Quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, § 2o, e 1.022, I, do CPC,
verifica-se que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Documento eletrônico VDA53019095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:47
Código de Controle do Documento: 919ff64d-83b9-493e-86c6-4f8a903754f7

Para justificar a ocorrência de falta de prestação jurisdicional, assim
argumentou a parte recorrente no recurso especial (fls. 245-246):

Nesta linha, a Recorrente defende que o R. Acórdão incorreu em grave
omissão, pois a dissolução irregular restou configurada quanto o sócio,
ora Recorrente, já havia se retirado da sociedade. Reitere-se que, o
Recorrente foi incluído por hipótese de dissolução irregular, tema definido
pelo STJ e inclusive alvo da súmula no 435 (“Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem
comunicação
aos
órgãos
competentes,
legitimando
o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”). E o ato ilícito
se deu pela dissolução irregular e não porque o Recorrente tivesse seu
nome na CDA, como equivocadamente mencionado na decisão proferida
pelo juízo em 1a instância. Ao menos este foi o pleito fazendário e o
despacho proferido pelo próprio juízo “acolheu a alegação fazendária”.
Portanto, o agravo de instrumento interposto foi para discutir a premissa,
até então vigente que o Recorrente foi incluído no processo pela hipótese
de infração decorrente da dissolução irregular. Por conseguinte, o
Recorrente apresentou exceção de pré-executividade por essa
ilegalidade, o que estreitou a discussão do feito. Neste sentido, a decisão
agravada desvirtuou o debate proposto pela Recorrente, pois insista-se
sua inclusão foi por dissolução irregular e não porque seu nome estava
previamente na CDA, em decorrência de apuração anterior de
responsabilidade tributária. Este é o ponto crucial destacado no agravo de
instrumento, pois se o ilícito ocorreu com a dissolução da sociedade e
quando deste ilícito o sócio não mais compõe a sociedade, não cabe o
redirecionamento ao mesmo, como é o caso do Agravante.
Contudo, o R. Acórdão, mesmo provocado pelos embargos de declaração,
manteve o posicionamento que o ato ilícito foi comprovado por um
documento unilateral da Fazenda, exarado em 2011, o que contrariou o
posicionamento do STJ, que reafirmou em diversas passagens que, a
ilicitude se dá pela frustração da citação na execução fiscal. E essa
discussão é fundamental, afinal, o Recorrente saiu da sociedade em
fevereiro de 2015 e o despacho que caracterizou a dissolução irregular foi
apenas em 2017. Sobre o tema, em 2021, o STJ também firmou novo
entendimento em desdobramento à aplicação da súmula no 435, firmado
em recurso repetitivo no 962.

Como visto, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que (fls. 206-211, grifo
nosso):

[...] A 1a Seção do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no
julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 702.232
/RS, pacificou o entendimento de que, quando a CDA não traz o nome do
sócio-gerente e a execução é redirecionada contra ele, embora
Documento eletrônico VDA53019095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:47
Código de Controle do Documento: 919ff64d-83b9-493e-86c6-4f8a903754f7

admissível, exige-se prova, a cargo do exequente, de que o sócio incorreu
em uma das hipóteses do artigo 135 do Código Tributário Nacional:
[...]
Lado outro, se o seu nome já vem impresso na CDA, na qualidade de
corresponsável, tal circunstância inverte o ônus da prova, uma vez que a
certidão que instrui o executivo fiscal é dotada de presunção de liquidez e
certeza. Oportuna a citação da ementa do mencionado julgado, por ser
bastante explicativa:
[...]
No caso dos autos, o nome do agravante consta expressamente em uma
das certidões como coobrigado da dívida exequenda (documento n. 04, p.
02), o que demonstra, a princípio, a sua legitimidade passiva para a
causa, incumbindo-lhe o ônus de comprovar o contrário. Confira-se:
[...]
Entretanto, observo que seu nome não consta em duas das certidões que
integram a execução (documento n. 04, pp. 03/04), cabendo ao exequente
evidenciar que o sócio incorreu em uma das hipóteses do artigo 135 do
Código Tributário Nacional. Confira-se:
[...]
No caso em julgamento, é incontroversa a dissolução irregular da
empresa executada, considerando o entendimento sumulado pelo colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA de que “Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem
comunicação
aos
órgãos
competentes,
legitimando
o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (
.
Súmula n. 435/STJ)
Nesse contexto, além de certificada a dissolução irregular pelo Oficial de
Justiça (documento n. 04, p. 10/11), consta no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas
Gerais que a empresa foi compulsoriamente bloqueada em virtude do
“desaparecimento do contribuinte” (documento n. 04, p. 16):
[...]
Outrossim, o agravante não impugna a veracidade da dissolução
irregular da sociedade empresária, uma vez que ampara a sua tese
defensiva no fato de que “antes da dissolução irregular, mais
especificamente desde 2014, não compõe os quadros societários da
Executada (Minerabraz)” (documento n. 01, p. 05).
De fato, a Oitava Alteração do Contrato Social da executada, devidamente
registrada sob o n. 5463659 na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais, no dia 24.02.2015 (documento n. 27), confirma que o agravante se
retirou da sociedade a título oneroso e transferiu a integralidade de suas
cotas ao sócio Warley Bernardino Leite.
Sobre o tema, o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, após
julgamento dos Recursos Especiais n. 1.377.019/SP, n. 1.776.138/RJ e
n. 1.787.156/RS, analisou a questão acerca da responsabilidade do
sócio que exercia a gerência da empresa ao tempo do fato gerador
do tributo, mas se retirou do quadro societário antes da dissolução
:
irregular, e firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo n. 962
Documento eletrônico VDA53019095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:47
Código de Controle do Documento: 919ff64d-83b9-493e-86c6-4f8a903754f7

Tema n. 962: “O redirecionamento da execução fiscal, quando
fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na
presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o
sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de
gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos
com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos
estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua
posterior dissolução irregular, conforme
III, do CTN.”
art. 135,

Assim, no caso dos autos, verifico que o agravante atuava como
sócio coobrigado da empresa no momento do fato gerador do ICMS
que deu ensejo às Certidões de Dívida Ativa, e, conquanto tenha se
retirado da sociedade empresária, não é possível constatar que dela
não participava quando da dissolução irregular.
Isso porque há indícios nos autos de dissolução irregular da
empresa desde os idos de 2011, consoante informações do Sistema
de Cadastro de Fornecedores – SICAF, quando o agravante ainda
exercia poderes de gerência, não sendo possível aferir, neste
momento processual, que não incorreu em prática de atos com
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos
estatutos.
Não menos importante, o agravante, mediante Termo de Confissão de
Dívida e Requerimento de Habilitação, firmou com o Fisco Estadual
parcelamento na condição de coobrigado em relação aos créditos
tributários das Certidões de Dívida Ativa n. 05.000246059- 57 e n.
03.000427496-24, o que também contraria as suas razões recursais
(documentos n. 19/21).
Forçoso admitir que figurando o recorrente como coobrigado em CDA que
embasa a execução fiscal e diante da dissolução irregular da empresa, as
questões apontadas pelo excipiente não restaram comprovadas de
plano e não se sustentam diante da presunção de certeza e liquidez,
sendo que a inexistência de sua responsabilidade tributária deve ser
apurada no curso do devido processo legal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Custas recursais ao final, pela parte vencida, na forma da lei.

No julgamento dos embargos de declaração, assim se manifestou a Corte
recorrida (fls. 231-235, grifo nosso):

Com efeito, o órgão colegiado negou provimento ao agravo de
instrumento, uma vez que as questões levantadas pelo excipiente não
foram comprovadas de plano e não se sustentam diante da presunção de
certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. Embora o excipiente
tenha se retirado posteriormente da sociedade executada, não foi
Documento eletrônico VDA53019095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:47
Código de Controle do Documento: 919ff64d-83b9-493e-86c6-4f8a903754f7

possível confirmar que ele não estava envolvido no momento da
. Ademais, ficou evidenciado que o agravante era
dissolução irregular
sócio coobrigado da empresa no momento em que ocorreu o fato gerador.
Conforme destacado no acórdão embargado:
[...]
Em razão disso, a Turma Julgadora, ao considerar que o excipiente
consta como coobrigado na Certidão de Dívida Ativa que fundamenta
a execução fiscal, concluiu pela necessidade de instrução probatória
para verificar a inexistência de responsabilidade tributária alegada
pelo embargante.
Nesse contexto, registro que a omissão ocorre quando o acórdão deixa de
enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes no curso do
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Órgão
Colegiado, situação não verificada na espécie, em que o julgamento
colegiado solucionou, de forma expressa e motivada, a questão
controvertida debatida nos autos.
Importa ressaltar que, segundo o entendimento assente do Superior
Tribunal de Justiça, “O julgador não se encontra obrigado a responder
todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no AR Esp 1634087/SE,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
- destaquei).
19/10/2020,
22/10/2020
Assim, não há que se falar em omissão do julgado, tendo em vista
que a Turma Julgadora se manifestou expressamente acerca da
. No tocante à alegada contradição
questão posta sob julgamento
constante do julgado, tal também não se verifica.
Com efeito, a contradição que autoriza os embargos de declaração “é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a
lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com
entendimento exarado em outros julgados” (EDcl no AgRg no AREsp. n.
170.268/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe: 06.12.2012 - destaquei).
Da análise das razões recursais, verifica-se que as supostas contradições
apontadas no acórdão recorrido não são dele com ele mesmo. O
embargante não sustenta que existe contradição entre os seus
fundamentos, mas sim entre o acórdão e fatores externos,
especificamente o conjunto probatório constante dos autos e a alegação
de que o embargante não fazia parte do quadro societário da executada
no momento da dissolução irregular. Contudo, essa divergência não
autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do
entendimento do Tribunal Superior citado acima.
Nesse contexto, com a devida vênia às razões recursais da embargante,
verifica-se que não existe nenhuma contradição no acórdão embargado,
mas sim mera insatisfação da parte com o resultado alcançado no
acórdão recorrido.
Depreende-se dos presentes embargos, portanto, que a recorrente
pretende a reapreciação de matéria já solucionada no acórdão
embargado, o que é incabível através desta via recursal, conforme
concluiu o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
Documento eletrônico VDA53019095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:47
Código de Controle do Documento: 919ff64d-83b9-493e-86c6-4f8a903754f7

[...]
Destaco, ademais, que não há que se cogitar qualquer violação ao
princípio do contraditório, uma vez que todas as etapas processuais foram
conduzidas de acordo com o devido procedimento legal, assegurando às
partes o pleno exercício de seus direitos à ampla defesa e à manifestação
nos autos, conforme os ditames normativos aplicáveis.
Por fim, ressalto que não está o Tribunal obrigado a pronunciar- se acerca
dos dispositivos legais citados no recurso para fins de prequestionamento,
uma vez que para tanto não se prestam os embargos de declaração, pois
constitui exagero ter como indispensável que o acórdão recorrido
mencione, de maneira específica, o artigo de lei, para eventual
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, tendo em vista que
não é o artigo de lei, mas a questão de direito que deve ser cogitada no
acórdão.
O colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já decidiu que “para que
se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal” (AgRg no AREsp. n. 775.894/MG, Relator: Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe: 05.11.2015), hipótese verificada no caso concreto.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Conforme a jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt no
relator Ministro
8/6/2016,
15/6/2016]
AREsp 2.417.452/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
6/12/2023)

Assim, conforme assentado na decisão recorrida, o mero inconformismo com
o julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53019095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:47
Código de Controle do Documento: 919ff64d-83b9-493e-86c6-4f8a903754f7

A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não está
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte, mas
apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Súmula 7 do STJ
Consoante assentado na decisão recorrida, a pretensão da parte recorrente
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Isso porque, para alterar as conclusões do órgão julgador, no sentido de
reconhecer que, ao tempo da dissolução irregular, a parte recorrente já havia se retirado
da sociedade, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
entende-se que, "para fins de aplicação do entendimento firmado na
Súmula 435 do STJ, é necessária a verificação de cada caso concreto,
não sendo suficiente para a presunção de dissolução irregular a simples
devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se que se utilizem de
outros meios para verificação da atividade, localização e citação da
sociedade empresária" (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp 1.614.049/MS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
.
3/12/2020)
2. Hipótese em que o Tribunal
, com base nos fatos e nas
a quo
provas dos autos, concluiu pela legalidade do redirecionamento da
execução fiscal ao sócio-gerente em razão da dissolução irregular da
sociedade, com suporte na não localização da empresa no endereço
informado e na sua condição irregular perante o Fisco. A inversão do
julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 2.129.863/PE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
grifo nosso).
24/2/2025,
27/2/2025,
Documento eletrônico VDA53019095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:47
Código de Controle do Documento: 919ff64d-83b9-493e-86c6-4f8a903754f7

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

REVISÃO.

SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, é inadmissível o processamento da exceção de pré-
executividade quando as matérias alegadas na exceção dependem de
dilação probatória, não podendo ser verificadas, de ofício, pelo juízo.
Precedentes.
2. Reverter a conclusão do Tribunal de origem, para acolher a
pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado devido à natureza excepcional
da via eleita, consoante o disposto na Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp 2.778.973/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de
grifo nosso).
2/6/2025,

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53019095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:47
Código de Controle do Documento: 919ff64d-83b9-493e-86c6-4f8a903754f7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.038 / MG
Número Registro: 2025/0181870-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01927361020158130672
10000242298750001
10000242298750002
10000242298750003
10000242298750004 1927361020158130672 22987686620248130000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO RAPHAEL PEREIRA DA FONSECA PEDROSO
ADVOGADO
: FELIPE LOBATO CARVALHO MITRE - MG098741
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA - MG083718
ANAMELIA DE MATOS ALVES - MG098180
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: THIAGO RAPHAEL PEREIRA DA FONSECA PEDROSO
ADVOGADO
: FELIPE LOBATO CARVALHO MITRE - MG098741
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA - MG083718
ANAMELIA DE MATOS ALVES - MG098180
Documento eletrônico VDA54471476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: d4cda914-3151-433e-964c-ee38bb1d0da8

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: d4cda914-3151-433e-964c-ee38bb1d0da8